Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-95.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001839-95.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Victor Valentin Lopes Ruzalem (AGRAVANTE), LUCINEIDE RAMOS LOPES - CPF: 021.635.471-40 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), V. V. L. R. (AGRAVANTE), LUCINEIDE RAMOS LOPES - CPF: 021.635.471-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA DE CRECHE – AUSENCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA PUBLICA – INDEVIDOS - EC 80/2004 - SUMULA 421 STJ - INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.Não se admite inovação recursal em agravo regimental, em razão do instituto da preclusão consumativa.

2. É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão agravada. Parte dos argumentos veiculados no presente apelo não guarda pertinência com os fundamentos da decisão atacada, atraindo a incidência, também nesses pontos, da Súmula 284/STF. ( (AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

3.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por V.V.L.R. representado por Lucineide Ramos Lopes, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 0001839-95.2019.8.11.0007, que negou provimento ao Apelo do Autor, ante a impossibilidade de haver condenação de honorários sucumbenciais em face da Defensoria Publica Estadual.

Aduz ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, em razão do princípio da sucumbência e causalidade.

Assenta que a decisão contrariou tanto a Constituição Federal, quanto a Lei nº 8.069/90, que asseguram, de forma irrestrita, o direito à criança ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente, o acesso à escola pública gratuita próxima a sua residência, sob pena de violação do direito à educação.

Ressalta que “não se mostram válidos os argumentos de que em função da “lista de espera” a imposição judicial da matrícula do recorrente estaria a desrespeitar o princípio da igualdade ou da isonomia em relação às demais crianças constantes da lista, valendo, para tanto, transcrever trecho do parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão Ferreira, nos autos do citado Recurso Extraordinário (RE) 956475...”.

Assim, requer a retratação da decisão, para se restabelecer a sentença que concedeu a segurança e determinou ao Município de Várzea Grande que “disponibilize vaga ou proceda à imediata matrícula do impetrante na Escola Municipal de Educação Básica Jaime Veríssimo Campos Júnior – Jaiminho, ou em outro estabelecimento de ensino próximo à sua residência, fornecendo-se o devido transporte escolar, caso necessário”.

Contrarrazões apresentadas conforme id.97458956.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que negou provimento ao apelo do autor ante a ausência de condenação de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Publica Estadual, bem como ausência de vaga de creche.

Denota-se que o Agravante argui essa tese de “ausência de vaga em creche”, em sede de inovação nas razões do Agravo do Interno interposto pelo Autor, assistido pela Defensoria Pública.

O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo,
in verbis:.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
1. Não se conhece das alegações de que seria impossível o julgamento do recurso especial dada a incidência das Súmulas 7/STJ, 211/STJ, 282/STF e 356/STF, uma vez que a parte agravante se limitou a enumerar os mencionados óbices sumulares genericamente, sem demonstrar como se moldariam ao caso concreto. Incidência da Súmula 284/STF.
2.
É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão agravada. Parte dos argumentos veiculados no presente apelo não guarda pertinência com os fundamentos da decisão atacada, atraindo a incidência, também nesses pontos, da Súmula 284/STF.
3.
A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
4. [...]
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. VPNI. REAJUSTE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os agravantes alegam erro material, porquanto a decisão agravada teria conhecido parcialmente do Recurso Especial para aplicar o mesmo entendimento esposado pelo acórdão recorrido. 2. (...) 3. Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012)

Na verdade, é incabível o exame de tese não exposta no Recurso de Apelação Cível, e apenas invocada nas razões do Agravo Interno e, ante a preclusão, já que o Agravante deixou de aduzir oportunamente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.POSSIBILIDADE. ART. 34, XIX, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. [...]
2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012).3. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no MS 24.834/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTRARRAZÕES.AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas.
3. [...]
5. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal
.
6. É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Precedentes.7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Assim, não conheço do recurso, nesse tópico.

Com efeito, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe a imposição de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante (Súmula 421/STJ: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença").

Vale ressaltar, que não desconheço que o tema referente ao cabimento de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002, contudo, como ainda, não houve o julgamento, mantenho meu entendimento, fundamentado no enunciado sumular 421/STJ.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021